Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:

1008998-49.2026.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

T
URMA JULGADORA
:
[
E
XMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]
]

P
ARTE(S
):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELTON SOARES DE MORAES - CPF: 208.114.701-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY
MARCONDES ALVES
). O 1o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA PARA O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PROTEÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA E ORIUNDOS DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE PROVA DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA E DA CONFIGURAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL MÍNIMA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA EM CURTO PERÍODO. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade para liberar a quantia de R$ 1.518,00 e manteve a constrição sobre o restante dos valores bloqueados via SISBAJUD.

2. O agravante sustenta que a quantia de R$ 27.086,89, mantida em contas de sua titularidade, é impenhorável por ser inferior ao limite de quarenta salários-mínimos e proveniente de atividade rural exercida em regime de economia familiar.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) impugnação à gratuidade da justiça concedida para o preparo recursal; e (
ii
) a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade não se sustenta quando as alegações são genéricas e sem prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

5. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é automática pelo simples fato de o valor ser inferior a quarenta salários-mínimos, exigindo prova de que a quantia, ainda que em conta corrente ou aplicação financeira, constitua reserva destinada ao mínimo existencial.

6. A demonstração de que os recursos decorrem de atividade produtiva rural não basta para caracterizar a impenhorabilidade, sendo necessária prova de que a quantia bloqueada se destina à subsistência familiar.

7. Os documentos comprovam a origem dos valores, mas não sua destinação alimentar nem sua caracterização como reserva de poupança impenhorável.

8. A movimentação bancária expressiva afasta a caracterização de reserva indispensável à subsistência, legitimando a manutenção da penhora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação à gratuidade da justiça concedida à pessoa natural exige prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica.

2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, quando depositados em conta corrente ou em outras modalidades financeiras, depende de prova inequívoca de que constituem reserva patrimonial destinada à subsistência do executado ou de sua família.

3. A mera demonstração da origem laboral ou produtiva dos recursos não basta para atrair a proteção do art. 833, X, do CPC.

4. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos incumbe ao executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, § 3o, 833, X, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.023.791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.03.2017,
DJe
29.03.2017; TJMT, AI no 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024; TJMT, AI no 1037227-53.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025,
publ
. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ELTON SOARES DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Úncia da Comarca de Guiratinga/MT, na Execução extrajudicial no 1000698-58.2024.8.11.0036, proposta por BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão acolheu parcialmente o pedido de impenhorabilidade de benefício previdenciário, determinando a liberação da quantia de R$ 1.518,00, em favor do executado e indeferiu impenhorabilidade do restante dos valores, sob fundamento que não restou demonstrado que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência, bem como a expressiva movimentação financeira em diversas instituições bancária (id. 350490379).

O agravante alega que a constrição recaiu sobre R$ 27.086,89 mantidos em contas bancárias de sua titularidade, valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos, razão pela qual defende sua impenhorabilidade. Afirma que exerce atividade rural em regime de economia familiar e que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência e a continuidade da atividade produtiva. Requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados (id. 350490378).

A tutela recursal foi deferida parcialmente para determinar a imediata liberação do valor de R$ 1.518,00 em favor do agravante (id 350513366).

O agravado impugna a gratuidade da justiça e no mérito, defende que os valores bloqueados estavam em conta corrente, sem prova de sua origem, rastreabilidade ou destinação à subsistência, razão pela qual não se reconheceria a impenhorabilidade. Alega, ainda, que a penhora em dinheiro tem preferência legal. Requer o não provimento do recurso (id. 352036389).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

1. Da gratuidade da justiça

concedida ao preparo recursal

O agravado se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, afirmando que não restou comprovada a hipossuficiência alegada.

O agravado se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do agravante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
NoS
7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao agravante.

2. Da impenhorabilidade

A controvérsia recursal se limita a alegada impenhorabilidade da quantia de R$ 27.086,89 bloqueada pelo
Sisbajud
nas contas do executado.

O art. 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a extensão dessa salvaguarda a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que demonstrado que se trata de reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de sua família.

Contudo, essa proteção não decorre automaticamente da mera origem laboral dos recursos, nem se satisfaz, por si só, com a circunstância de o montante ser inferior ao teto legal. Exige-se demonstração concreta de que os valores estavam efetivamente disponíveis à manutenção digna do executado e de seu núcleo familiar.

No caso, extrato bancário, a nota fiscal de venda de bovino e a GTA (ids. 350490386 e 350490387), demonstram que os recursos são frutos de sua atividade produtiva, contudo não comprova que a quantia constrita se destinava, de modo específico e exclusivo, à subsistência familiar.

Além disso, o extrato bancário demonstra movimentação financeira expressiva, ou seja, superior a pouco mais que o dobro de quarenta salários-mínimos, em apenas três meses. Essa circunstância enfraquece a tese de que a quantia bloqueada constituía reserva modesta e indispensável à sobrevivência do agravante.

Assim, não demonstrada a incidência da regra excepcional de impenhorabilidade, subsiste a constrição sobre os valores bloqueados pelo
Sisbajud
, até porque a penhora em dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de expropriação.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO VIA SISBAJUD.
FUNDOS ALEGADAMENTE SALARIAIS E DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de remuneração decorrente de trabalho, aposentadoria ou similares, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC também exige demonstração clara de que os valores depositados, ainda que em conta corrente ou investimento, constituem reserva com natureza de poupança até o limite legal.

Os documentos apresentados pela agravante — como extratos bancários parciais e capturas de conversas em redes sociais — não comprovam de forma inequívoca a origem alimentar ou a destinação dos valores à subsistência.

A existência de movimentação bancária expressiva, inclusive com saldo superior a R$ 88.000,00 e operações de investimento com resgate no mesmo dia, afasta a presunção de impenhorabilidade por necessidade de subsistência ou por natureza de poupança.

O ônus da prova quanto à origem e finalidade dos valores recai sobre a parte executada, conforme art. 854, § 3o, I, do CPC, não tendo a agravante se desincumbido desse encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar exige prova documental inequívoca da origem salarial ou da destinação exclusiva dos valores à subsistência.

Para que valores inferiores a 40 salários-mínimos sejam protegidos como reserva de poupança, é indispensável a comprovação de sua finalidade como reserva financeira, não sendo suficiente o simples depósito em conta corrente ou de investimento.

O ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e X; art. 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024.

(TJMT. N.U 1037227-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026).

Portanto, sendo a prova insuficiente para reconhecer a impenhorabilidade alegada, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1008998-49.2026.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Guiratinga que em Execução de Título Extrajudicial, acolheu parcialmente a arguição de impenhorabilidade para reconhecer como verba alimentar apenas a quantia de R$ 1.518,00, correspondente a proventos de aposentadoria. Contudo, manteve a constrição sobre o saldo remanescente de R$ 27.086,89, ao fundamento de que não houve demonstração convincente de sua essencialidade para a subsistência do executado, além de ter sido constatada movimentação financeira em diversas instituições bancárias, circunstâncias que, segundo o magistrado, afastariam a alegada impenhorabilidade.

O agravante sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção prevista no artigo 833, inciso X, do CPC deve ser interpretada extensivamente, alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, desde que respeitado o limite de 40
salários mínimos
.

Argumenta ainda que exerce atividade rural em regime de economia familiar, conforme demonstrado pelas notas fiscais acostadas aos autos, circunstância que evidenciaria sua condição de produtor rural de pequena escala, sem estrutura empresarial ou reservas financeiras expressivas.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para “determinar a imediata liberação do valor de R$ 1.518,00 (verba alimentar reconhecida na origem) em favor do agravante, desde logo, adotadas as providências necessárias no juízo de origem, nos termos da fundamentação”.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo não provimento do Recurso. Sustenta que o agravante não demonstrou a rastreabilidade da origem dos valores bloqueados, circunstância que descaracterizaria sua alegada impenhorabilidade. Argumenta que os valores estavam disponíveis em conta corrente, não preenchendo os requisitos do artigo 833, inciso X, do CPC, que se refere especificamente à caderneta de poupança. Aduz ainda que a simples alegação de destinação à subsistência, sem a devida comprovação, não seria suficiente para afastar a constrição, especialmente diante da constatação de movimentação financeira em diversas instituições bancárias (Id 352036389).

É o relatório.

O agravante se insurge contra o

decisum

que indeferiu pedido de desbloqueio do valor de R$27.086,89 em sua conta bancária.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ, “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção” (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024)

É evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante, visto que já foi determinado o levantamento da quantia contristada.

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2o do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária do devedor. O agravante alega que exerce atividade informal como pequeno agricultor, sendo trabalhador autônomo de baixa renda, e que os valores bloqueados são oriundos da venda de hortaliças e de pensão por morte percebida por sua filha menor, tratando-se, portanto, de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados na conta bancária do agravante possuem natureza absolutamente alimentar, a justificar a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção da dignidade da pessoa humana e no princípio da proteção integral da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo vencimentos, pensões e ganhos de trabalhador autônomo, com a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
, mantidos em conta bancária, independentemente da origem específica dos recursos, diante da presunção de destinação à manutenção básica do devedor (
AgInt
no REsp 1.795.956/SP).

Não restando comprovada nenhuma das hipóteses legais de relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, §2o), a manutenção da penhora configura ameaça à dignidade material do agravante e de sua família.

A constrição judicial de valores destinados à subsistência familiar, sobretudo quando há menor envolvida, contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança (CF,
arts
. 1o, III, e 227).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Valores de natureza alimentar, como rendimentos de trabalho informal e pensão por morte destinada a menor, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A constrição de verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Na ausência das exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC, a penhora de valores até o limite de 40
salários mínimos
deve ser desconstituída”. (N.U 1014098-19.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a liberação do valor bloqueado em juízo e a desconstituição da penhora na conta bancária do agravante.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2a VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026